Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-47.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000753-47.2023.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANGELITA ROSA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em ação de obrigação de fazer voltada à realização de procedimento cirúrgico pelo SUS, alegando omissão quanto à análise dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e quanto à aplicação do art. 87 do CPC, com pedido de redução da verba honorária e definição de rateio proporcional entre os réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma individualizada os critérios do art. 85, § 2º, do CPC na fixação dos honorários por equidade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 87 do CPC acerca da divisão proporcional da verba sucumbencial entre os entes demandados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração ou esclarecimento do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da fixação dos honorários advocatícios, adota o critério da equidade e considera os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, fixando valor reputado justo e proporcional. 5. A alegação de omissão quanto aos critérios legais revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício intrínseco do acórdão. 6. Cumpre destacar que a questão relativa ao Art. 87 do CPC sobre a divisão proporcional dos honorários nem mesmo foi alegada pelo embargante no juízo de origem quando da interposição dos embargos de declaração do ID 92172115. A apelação interposta pelo ente estatal restringiu-se ao critério de fixação dos honorários de sucumbência, não abarcando a forma de distribuição da verba. 7. No entanto, a sentença de mérito já havia estabelecido a condenação em honorários de forma pro rata entre os réus, pois a solidariedade não se presume. Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado neste ponto, uma vez que a forma de distribuição da verba sucumbencial já havia sido definida em primeira instância, tanto que a apelação interposta pelo Estado da Bahia se restringiu ao critério de fixação dos honorários de sucumbência, e não à sua distribuição. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 8º, e 87. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 16.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 8000753-47.2023.8.05.0243 (ID 99086784), em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ANGELITA ROSA DE SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200